Tribunal: TJDFT
Processo: 0751179-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0751179-62.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO DAVI FERNANDES FILHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por ANTONIO DAVI FERNANDES FILHO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 21880252). Instada a se manifestar a Defensoria Pública informou que o Paciente cumpre pena total de 20 anos, 9 meses, e 25 dias, já tendo cumprido 6 anos e 2 dias da totalidade da sua reprimenda, encontrando-se no regime fechado. Esclareceu que quanto ao pedido de indulto humanitário em decorrência de ser portador de paraplegia o mesmo não foi feito junto ao Juízo da Execução, ressaltando que eventual análise de tais pedidos por esta Turma configurará supressão de instância. Asseverou que tendo em vista o direito de petição do paciente, bem como a fim de evitar-se a supressão de instância, será encaminhada cópia da petição do sentenciado ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública para análise de possível pedido de indulto humanitário. Pelo exposto, consistindo a matéria a ser apreciada primeiro perante o Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator